Tribunal: STF
Processo: Rcl 54653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP em face de duas decisões proferidas nos Autos nº 0010846-84.2019.5.15.0061: (i) sentença da Juíza do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Araçatuba; (ii) acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 55. 



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. A Súmula Vinculante 55 decorreu da conversão da Súmula 680 da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, tendo sido editada após reiterados julgamentos sobre a matéria, pelo Plenário e Turmas desta Corte que, inclusive, apreciavam a constitucionalidade de leis que previam a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos e pensionistas. Considerou-se que a verba possui índole indenizatória, não se coadunando seu pagamento com as disposições constitucionais pertinentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos.



    5. No caso vertente, a sentença, mantida em sede de remessa necessária/recurso ordinário, condenou a parte reclamante ao pagamento de “vale-alimentação” a servidora inativa, com fundamento em lei municipal. Assim, ao que parece, houve violação à Súmula Vinculante 55, segundo a qual o “direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”. No mesmo sentido, cito as decisões proferidas nas Rcls 51.090 e 49.414, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 51.055, Rel. Min. Nunes Marques; Rcl 31.157-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcls 34.166-AgR e 34.539, de minha relatoria; e Rcl 34.311-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio (Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes). 



    6. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o periculum in mora, em face da possibilidade de exigir-se, na origem, a retomada do pagamento da referida parcela.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos das decisões reclamadas proferidas nos Autos nº 0010846-84.2019.5.15.0061.



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para, querendo, impugnar o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator